Tribunal: TJDFT
Processo: 0755725-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0755725-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARY PABLO AMORIM FERREIRA AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS, AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARY PABLO AMORIM FERREIRA em face da decisão interlocutória (Id. 259987066), proferida nos autos do Mandado de Segurança Cível no 0727460-15.2025.8.07.0020, ajuizado contra FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS e AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS – AGSUS, que indeferiu o pedido de medida liminar para suspender os efeitos do ato administrativo que recusou a autodeclaração do impetrante como pessoa parda, excluindo-o da lista de cotistas no Processo Seletivo Simplificado da AGSUS. O agravante postulou a gratuidade de justiça na origem, contudo o pleito não foi apreciado. Neste recurso, reitera o pedido ao argumento de não possuir condições de arcar com custas sem prejuízo de sua subsistência, juntando, após intimado para comprovar a hipossuficiência alegada (Id 79687188), cópia da carteira de trabalho digital (Id 79787929) e extrato bancário (Id 79787930). Com efeito, nos termos do artigo 99, § 7o do Código de Processo Civil, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo quando formular pedido de concessão do benefício de justiça gratuita, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento Sobre o tema, dispõe o CPC em seus artigos 98 e 99, in verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...)” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Da análise dos dispositivos, nota-se que a declaração da parte de que não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, possui apenas presunção relativa da hipossuficiência da parte. Referida presunção, portanto, é passível de ser desconstituída pelo juízo quando existentes nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, nos termos do inciso §2o do artigo 99 da mencionada lei processual. Por sua vez, a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se, por oportuno, que a Lei 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada: “Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” Nesse quadro, a análise do conjunto probatório se faz necessária para verificar o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da gratuidade da justiça mediante valoração do julgador no caso concreto. Destaca-se, ainda, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que efetivamente possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Na espécie, considerando ser relativa a presunção de hipossuficiência emanada da declaração firmada pela parte, constata-se que o benefício da gratuidade não deve ser concedido, já que não comprovou o agravante estar enquadrado no que dispõe a legislação pertinente ante a documentação acostada aos autos, que indica sua capacidade de arcar com as despesas processuais. O agravante declarou ser advogado, com inscrição ativa, tanto que litiga em causa própria, o que faz pressupor auferir renda. No entanto, após intimado para apresentar extratos bancários, carteira de trabalho, declaração de imposto de renda, dentre outros documentos que fossem hábeis a demonstrar a atual situação financeira, limitou-se a apresentar registro na Carteira de Trabalho de 01/11/2023 a 08/11/2023, em que teria sido empregado para receber salário de R$ 7.666,41 por mês e extrato bancário de conta na qual não realiza qualquer movimentação financeira e, logo, não reflete sua condição atual, que foi omitida. Portanto, em vista da ausência de demonstração da condição de hipossuficiência, não há que se falar em concessão de gratuidade de justiça no caso. Registre-se que, prevalecendo entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que se tratariam pessoas desiguais de modo idêntico, fato que acarretaria prejuízo ao acesso à justiça, haja vista o Estado não se encontrar suficientemente preparado para arcar com o pagamento das custas judiciais de todos os cidadãos que requererem a gratuidade de justiça, ainda que cientes de que não se enquadram nas exigências para a concessão do benefício. Desse modo, o pedido de justiça gratuita deve ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e determino ao agravante o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora